Tribunal: TJSP
Processo: 1500780-49.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO – Absolvição – Não cabimento - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Exclusão da responsabilidade criminal do réu em razão de ser viciado em drogas – Impossibilidade – Agente semi-imputável na época dos fatos, tendo sua pena adequadamente reduzida por tal motivo - Penas bem dosadas e criteriosamente não comportam reparos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500780-49.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MARCELO JOSÉ REZENDE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-49.2018.8.26.0319 -Voto no 40505 – M
2
Apelação Criminal no 1500780-49.2018.8.26.0319
Origem: 3a Vara Cumulativa/Lençóis Paulista
Magistrado: Jose Luis Pereira Andrade
Apelante: MARCELO JOSÉ REZENDE
Apelado: Ministério Público
Voto no 40505
APELAÇÃO FURTO Absolvição Não cabimento -
Autoria e materialidade delitivas comprovadas Exclusão
da responsabilidade criminal do réu em razão de ser viciado
em drogas Impossibilidade Agente semi-imputável na
época dos fatos, tendo sua pena adequadamente reduzida
por tal motivo - Penas bem dosadas e criteriosamente não
comportam reparos Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por MARCELO JOSÉ REZENDE contra a r. sentença de fls.
162/168, que o condenou como incurso no tipo previsto no art.
155, caput, do Código Penal e, assim, condená-lo à pena de 04
meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
três dias-multa, fixado o dia-multa no mínimo legal, substituída
a pena privativa de liberdade pela medida de segurança de
tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 01 ano.
Narra a inicial acusatória, que em 15 de
julho de 2018, por volta das 01h00m, na rua José Placa, n.o
779, na Cidade e Comarca de Lençóis Paulista, o apelante,
subtraiu para si e para outrem 01 mochila, 01 notebook, 03 HD
externo, 01 mouse, 01 calculadora, 01 caderno, 01 estojo, 01
carregador de celular.
Ao que se apurou, o apelante, aproveitando-
se que a vítima deixou seu veículo estacionado em via pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-49.2018.8.26.0319 -Voto no 40505 – M
3
sem vigilância, ingressaram no automóvel e subtraíram uma
mochila contendo diversos aparelhos eletrônicos.
Em solo policial, o denunciado confessou a
prática do furto e que vendeu todos os produtos para a
aquisição de entorpecentes (fls. 54).
Apela a Defesa pugnando pela absolvição
imprópria do réu, alegando, em síntese, por ser ele incapaz de
discernir entre o certo e o errado, em razão do uso de
entorpecentes e que, por isso, não pode ser responsabilizado
pela prática delito pelo qual foi condenado (fls. 195/198).
O recurso foi contrarrazoado (202/204) e
a D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo (fls. 210/211).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
A condenação do acusado, nos moldes em
que foi lançada em primeiro grau era medida de rigor, devendo
prevalecer.
A materialidade e a autoria do crime
são incontestes, conforme documentação juntada aos autos,
a saber: portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls.
03/04), incidente de verificação de dependência psicológica
(fls. 133/137), e pela prova oral produzida.
O réu, ao ser interrogado, confessou o
crime, afirmando ter praticado em razão de sua dependência
química.
Sua confissão foi corroborada pela
prova oral amealhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-49.2018.8.26.0319 -Voto no 40505 – M
4
O ofendido narrou como foram os
fatos, sendo sua mochila levada do interior de seu carro e,
posteriormente, sua esposa viu seus óculos no rosto de um
mototaxista, que devolveu os óculos, e afirmou ter ganhado
de um rapaz. Pelas imagens da câmera de segurança, sua
esposa acabou reconhecendo o réu.
No mesmo sentido, o policial militar
Agenor Lucas Filho, que relatou que abordou o réu e,
indagado a respeito de furto, confessou e disse que trocou
por drogas. Os familiares da vítima solicitaram o
deslocamento a uma residência abandonada, indicando o réu
como autor do furto. O réu era usuário de crack ou era na
época.
Desse modo, as provas produzidas nos
autos são suficientes para condenar o acusado, portanto, sua
condenação nos exatos termos da r. sentença era medida de
rigor.
Por sua vez, em que pese o esforço da
combativa Defesa, o reclamo não vinga quanto ao almejado
reconhecimento da inimputabilidade do réu pelo fato de ser
dependente químico.
Isto porque o laudo de exame pericial
acostado às fls. 133/137 do apenso atestou que '' Em relação a
prática do delito que cometeu é capaz de entender e parcialmente de
determinar-se em relação ao crime apontado.''.
Portanto, o réu não é inimputável.
Assim, percebe-se que o laudo pericial
concluiu, em suma, que o réu é semi-imputável por ser
dependente a droga e, diante disso, foi aplicada a redução da
pena imposta, portanto, não sendo o caso de absolvê-lo
impropriamente, pois a absolvição imprópria é cabível ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-49.2018.8.26.0319 -Voto no 40505 – M
5
“ agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.” art. 26
do Código Penal.
Não é, portanto, o caso dos autos, cujo
laudo de constou expressamente ser o réu capaz de entender e
parcialmente de determinar-se em relação ao crime em tela.
Dessa maneira, a r. sentença examinou toda
a matéria posta, em profundidade, afastando as alegações da
defesa de forma profunda e técnica, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
A sanção corporal base foi fixada acima do
mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e ao pagamento
de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos maus
antecedentes devidamente certificados (fls. 78/80), devendo
ser mantido.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi
mantida, tendo o magistrado de primeiro grau compensado a
reincidência (fls. 79) com a confissão.
Por sua vez, verificada através de perícia
a semi-imputabilidade do réu, as sanções foram reduzidas em
2/3, resultando 04 meses e 20 dias de reclusão e 03 dias-
multa, a desmerecer, pois, qualquer modificação.
O ilustre magistrado a quo fixou como
regime inicial para cumprimento de pena o semiaberto, e
substituiu a pena corporal por tratamento ambulatorial pelo
prazo mínimo de 01 ano, nos termos do art. 98 do Código Penal.
Observa-se, ainda que a medida imposta
ao réu se mostram eficazes à natureza do delito perpetrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-49.2018.8.26.0319 -Voto no 40505 – M
6
para a sua recolocação, repreensão e prevenção do crime,
atendendo a finalidade da sanção penal, e, no caso, observando,
ainda, a dependência química do réu, aplicando medida para sua
reabilitação.
Portanto, a r. sentença é de ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que examinou
toda a matéria deduzida em juízo, e o fez bem, de forma
técnica.

Diante
do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator